Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-49.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO QUITADO. MANUTENÇÃO DO HISTÓRICO MENSAL DA DÍVIDA NO SCR – BACEN. REGISTRO CARACTERÍSTICO DO SISTEMA MANTIDO PELO BANCO CENTRAL. AUSENTE ANOTAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Em suas razões, o recorrente lega que foi realizado acordo entre as partes e que mesmo após o pagamento, o nome do recorrente ainda permanece inscrito junto a lista do cadastro do SCR do Banco Central. Afirma que a manutenção da dívida no sistema configura ato ilícito e o consequente dever de indenizar, tratando-se de dano in re ipsa. Colaciona jurisprudência e, ao final, pugna pela procedência dos pedidos para remover o nome do recorrente de quaisquer sistemas restritivos, bem como condenar a recorrida a indenizá-lo a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a preservação do histórico de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Bacen (SCR) constituiu ato ilícito por parte da instituição financeira apto a configurar dano moral in re ipsa.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. Não obstante a irresignação da parte autora acerca da manutenção do registro junto ao SCR do BACEN de dívida em atraso perante a instituição financeira ré, cabe consignar que o art. 2o da Resolução CMN no 5.037 dispõe que: "O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito". Assim, e conforme o artigo 5o daquela resolução, as instituições são obrigadas a fornecer informações acerca das operações de crédito para a inserção no SCR face a necessidade de monitoramento do crédito pelo Banco Central e para o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, o que é autorizado pela Lei Complementar no 105/2001. Ainda, face a sua natureza de banco de dados para armazenamento de informações de crédito, são registrados os dados mensais das operações bancárias contraídas, indicando o seu eventual pagamento ou dívida vencida. Ademais, consta expressamente no site do Banco Central a informação de que: "É possível ver que a dívida foi paga quando você consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20. Mas, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada" (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/prazo-de-atualizacao-do-relatorio), sendo que o histórico permanece registrado por cinco anos: Assim, "quando uma dívida completa 5 anos em atraso, o banco marca aquela operação no sistema com um símbolo especial. A partir daí, a dívida deixa de aparecer no relatório" (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/periodo-de-consulta-de-dividas-em-atraso).
6. Delimitado o funcionamento do sistema SCR operado pelo Bacen e conforme relatório de ID 72732622 - Pág. 17, verifica-se que o nome do autor constava no SCR do Banco Central relativo à dívida junto ao recorrido até a data de 03/2022 e que, a partir de 04/2022 a dívida foi excluída da categoria vencimento/prejuízo e não consta mais do relatório.
7. Dessa forma, apesar de a parte autora pretender a retirada do histórico da dívida, destaca-se que a manutenção do registro decorre do próprio funcionamento do sistema, visto que o Banco Central esclarece que, mesmo diante dos pagamentos, o sistema não limpa o histórico, mantendo o registro da dívida por cinco anos, com amparo no intercâmbio de informações entre instituições financeiras autorizado pela Lei Complementar no 105/2001. Destacando que o histórico do SCR não se trata de cadastro restritivo de crédito.
8. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a legítima inscrição e manutenção de anotação em sistema de informação de crédito não configura conduta ilícita, o que afasta a pretensão de indenização por danos morais”. (REsp n. 2.181.788/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

9. Diante de todo o exposto, e ausente irregularidade na conduta da parte ré, não prospera o pedido de condenação por danos morais, tampouco a pretensão de exclusão do histórico da dívida, devendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9. 099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.